Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704514-85.2020.8.07.0000 Agravante: GILVAN DOS REIS AINES Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., GILVAN DOS REIS AINES interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de indenização por si ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo competente da Comarca de Campina Grande/PB. O magistrado a quo entendeu que o autor/agravante é domiciliado em Campina Grande/PB e, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Em suas razões, o agravante alega que deve ser aplicado à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor o ajuizamento da demanda no próprio domicílio ou no local do ato ou do fato, no foro de eleição, ou ainda no foro do domicílio do réu, ou seja, no foro que melhor atenda à facilitação e defesa dos seus direitos, consoante art. 6o, VIII do CDC. Afirma, ainda, que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, conforme art. 53, III, a, do CPC. Acrescenta que tendo o réu mais de um domicílio, “será demandado no foro de qualquer deles” (art. 46, §1o, do CPC). Aduz que quem praticou a má gestão do fundo do PASEP em detrimento do consumidor não foi a agência do banco sediada no seu domicílio, mas a matriz do Banco do Brasil sediada no Distrito Federal, que é responsável pela gestão do fundo, local do cumprimento da obrigação. Defende que o cumprimento imediato da r. decisão lhe causará dano grave ou tornará irreversível a medida. Sustenta que se trata de competência territorial relativa que não pode ser declinada de ofício, consoante súmula 33 do STJ. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o processamento do feito perante a 20a Vara Cível de Brasília e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo dispensado, eis que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. No caso ora em apreciação, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em análise perfunctória, constata-se que o ora agravante ajuizou ação de indenização em face do Banco do Brasil S.A., tratando-se de relação de consumo. Como é cediço, a facilitação da defesa do consumidor é princípio inserto no artigo 6°, VIII, do CDC, e sua efetividade passa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Essa regra de competência busca consolidar a proteção do consumidor e atenuar a diferença entre o poder econômico do fornecedor e a parte, em tese, hipossuficiente. Todavia, norteada pelo mesmo princípio, entendo que é opção do consumidor utilizar-se da regra especial, não sendo imperioso o processamento do feito em seu domicílio. Afinal de contas, ninguém melhor que o próprio consumidor para saber e decidir o que melhor facilita a defesa de seus direitos. Dessa maneira, sendo uma faculdade atribuída ao consumidor, somente a ele incumbe a decisão de utilizar o privilégio. Assim sendo, não cabe ao julgador escolher onde o consumidor deve se defender. Ademais, trata-se de competência territorial, razão pela qual se aplica o entendimento da Súmula no. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ademais, a remessa dos autos a outro Juízo com o consequente prosseguimento do feito, sem estar resolvida a competência, poderia implicar em atraso no curso da demanda e prolação de decisões por quem não é competente para tanto. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para determinar que os autos aguardem na vara de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao agravado para contrarrazões. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora